Tribunal: TJMT
Processo: 1001371-35.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001371-35.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LUCIANO BENEDITO DA SILVA - CPF: 022.449.031-17 (RECORRIDO), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE MANIFESTOU-SE E EXTERNOU NOS DEMAIS S DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001371-35.2019.811.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

LUCIANO BENEDITO DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – IMPUTAÇÃO DE CRIME – AÇÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DANO MORAL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA.

O Recorrido foi Réu em ação criminal pelo crime do art. 33, caput, da Lei 11.340/2006, na qual foi sentenciado à 2 anos e 6 meses ainda em 2012, sendo expedido ainda mandado de prisão.

Entretanto, após receber diversas recusas de emprego, soube dos fatos acima apenas em 2017, sendo obrigado a custear Advogado para saber do que se tratava, descobrindo então que um vizinho (verdadeiro réu), havia sido julgado com seus dados.

Conforme consta na decisão anexada na inicial, assinado pelo Magistrado Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, foi reconhecido o erro do judiciário e determinada a retificação dos dados do Réu na Ação Penal 16064-30.2010.811.0042.

O Autor mesmo não tendo sido preso, sofreu graves prejuízos por ter um mandado de prisão em aberto em seu nome por crime de drogas.

Como bem pontuado na sentença objurgada, a ação penal em nome do Recorrido ocorreu de forma ilegal, devendo Estado ser responsabilizado. É objetiva a responsabilidade civil do estado, com base na teoria do risco administrativo.

Deve-se provar apenas o liame causal entre a ação do agente estatal e o dano sofrido pela vítima, o que ocorreu no caso concreto com o tramite de ação penal de tráfico de drogas com sentença condenatória transitada em julgado e mandado de prisão, de forma totalmente equivocada.

Assim, imperioso o reconhecimento de fato do serviço do Estado e erro judiciário, passível de indenização, uma vez que o dano moral configura-se, neste caso, in re ipsa.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Instado a se manifestar na sessão de julgamento, opinou pela sua não intervenção, conforme registro na ata do julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação mantida, atualizada nos moldes da sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2020